Tribunal: TJSP
Processo: 0220883-92.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Serviços advocatícios – Alegação de falha profissional – Ação indenizatória com reconvenção – Sentença de improcedência da ação principal e da reconvenção – Apelo apenas da autora – Improvimento – Nulidade da sentença por vício de fundamentação – Inexistência – Mérito – Advogado que só responde por atos praticados no exercício profissional quando verificada culpa ou dolo – Artigo 32,

Ementa:
Serviços advocatícios – Alegação de falha profissional – Ação indenizatória com reconvenção – Sentença de improcedência da ação principal e da reconvenção – Apelo apenas da autora – Improvimento – Nulidade da sentença por vício de fundamentação – Inexistência – Mérito – Advogado que só responde por atos praticados no exercício profissional quando verificada culpa ou dolo – Artigo 32, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil – Caso concreto em que não há prova da existência desse elemento subjetivo – Orientação do advogado, tendente à antecipação da compensação tributária, que não era absurda – Discussão tributária envolvendo a incidência do artigo 170-A do Código Tributário Nacional quando o crédito que se pretende utilizar para compensação está baseado em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal – Autor que não estava completamente à mercê das orientações do advogado, mas contava com profissionais qualificados e atentos à legislação – Prova dos autos que afasta a alegação da autora, de que realizou a compensação tributária baseada exclusivamente na orientação do escritório réu – Improcedência que é de rigor – Sentença mantida – Apelo improvido.